Tribunal: STF
Processo: Inq 2126
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-01
Data de publicação: 2007-03-01

Ementa:
EMENTA: I. Crime de dano qualificado (C.Pen., art. 163, parágrafo
   único, III): denúncia com  respaldo suficiente nos elementos
   informativos que a instruem: recebimento.
II. Ação penal
   originária: a alegação de ausência de dolo, nos termos em que
   formulada, não se comporta no juízo de delibação sobre a
   viabilidade da ação penal.
III.Princípio da insignificância:
   não aplicação: a efetiva extensão econômica do dano é questão que
   deve ser analisada durante a instrução processual.
IV. Crime
   de desacato (C.Penal, art. 331): consumação da prescrição, dado o
   decurso de mais de quatro anos, sem causa interruptiva (C.Pen.,
   art. 109, V).